Tribunal: TJDFT
Processo: 0730091-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730091-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIA TORRES FERREIRA EMBARGADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interpostos por FLAVIA TORRES FERREIRA (agravada) contra decisão proferida, em agravo de instrumento, que deferiu a tutela de urgência para autorizar a imediata supressão de duas árvores da espécie paineira-barriguda (Ceiba speciosa) localizadas na SHCGN 705, Blocos L e N. A recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela executada, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de supressão de dois indivíduos arbóreos da espécie Ceiba speciosa, localizados na SHCGN 705, Blocos L e N, nos seguintes termos (ID 241138600, originários): "Em que pese ser correta a ponderação da r. promoção ministerial, no sentido de qualificar a obrigação de índole ambiental como sujeita à cláusula rebus sic stantibus, como a maior parte das obrigações jurídicas, há um limite institucional e processual à atuação deste Juízo no atendimento ao pedido da Novacap: é que a proibição de remoção das árvores está sedimentada em coisa julgada produzida em acórdão que, inclusive, reformou a sentença de primeiro grau, que já vislumbrava a necessidade de remoção, no mínimo por precaução. Não cabe ao juízo de primeiro grau desautorizar a decisão da instância superior, por mais que dela respeitosamente divirja." Em apertada síntese, a recorrente alega (ID 74304994) que houve significativa alteração na condição fitossanitária dos indivíduos arbóreos, devidamente comprovada por laudos técnicos e vistorias periódicas que demonstram comprometimento estrutural causado por infestação do besouro Euchoroma gigantea, gerando risco iminente de queda e danos à população. Sustenta que o acórdão proferido nos autos reconheceu expressamente a possibilidade de novo ato administrativo da NOVACAP ser executado mediante alteração superveniente das circunstâncias fáticas, conforme presunção de legitimidade dos atos administrativos. Houve pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar a imediata supressão dos indivíduos arbóreos. Preparo comprovado (ID 74305003). É o breve relatório. DECIDO O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c. art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, verifico que se encontram reunidos os requisitos para concessão da tutela de urgência. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, verifica-se que a e. Quarta Turma Cível, ao decidir o processo originalmente, consignou que: "também é possível a ocorrência de alterações pelo decurso do tempo. De toda forma, novo ato administrativo da NOVACAP, ante a presunção de legitimidade e veracidade, pode ser executado ou levado a Juízo para controle de legalidade." O referido acórdão deixou expressamente consignado que a manutenção dos arbóreos tem "efeito até que haja, comprovadamente, a alteração dos aspectos mencionados no laudo da perícia do Juízo". Pois bem, no caso concreto, a documentação técnica carreada aos autos demonstra inequívoca alteração superveniente da situação fática dos indivíduos arbóreos. Os laudos técnicos de 2024 e 2025 atestam agravamento significativo do estado fitossanitário, com evidências concretas de comprometimento estrutural causado pela infestação do besouro Euchoroma gigantea, incluindo extravasamento de seiva pelas raízes e presença de orifícios característicos da oviposição do inseto. Ademais, merece destaque o fato de que quando do julgamento do acórdão, conforme consignado na própria decisão, apenas o inciso V do art. 3o, §2o, do Decreto no 14.783/93 apresentava "aspectos relevantes devido ao risco fortuito de queda nas residências privadas", sendo que à época "sobressaía a inexistência de comprometimento do estado fitossanitário, de risco de queda iminente e de interferência no serviço de redes aéreas ou subterrâneas". Contudo, a documentação técnica atual demonstra que a situação evoluiu significativamente, estando agora presentes três dos cinco critérios autorizadores da supressão previstos no referido dispositivo: o inciso I (comprometimento do estado fitossanitário), o inciso II (ameaça de queda iminente) e o inciso V (risco à integridade de edificações públicas e privadas). Nesse sentido, destaque-se trecho do parecer técnico (ID 74304995 - pág. 51): “Os autos retornaram a esta Diretoria para manifestação após a realização de diversas vistorias in loco, restando tecnicamente demonstrado: 1- 'agravamento do estado fitossanitário da árvore - sendo imprescindível a intervenção imediata'; 2 - 'presença de seiva nas raízes - um claro indicativo de comprometimento estrutural, resultante da infestação pelo besouro Eucroma gigantea, cuja ação provoca perfurações no tronco das árvores e gera resposta defensiva pela produção de seiva' e; 3- 'existência de pequenos orifícios no tronco das árvores - indicativos da oviposição do besouro em questão, cujas larvas comprometem de forma significativa a saúde da planta, causando danos estruturais irreversíveis.' Foi ressaltado que ainda, que em razão da árvore estar localizada em área urbana, 'a situação é particularmente grave em áreas urbanas, com alta circulação de pedestres e veículos, aumentando o risco de queda das árvores e danos materiais ou físicos.” Tal alteração do quadro fático evidencia, em princípio, a mudança substancial das circunstâncias que fundamentaram a decisão original e permite, a revisitação da matéria, especialmente considerando que nas ações ambientais vigora implicitamente a cláusula rebus sic stantibus, conforme reconhecido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em sua manifestação favorável ao pedido (ID 74305000). Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, os laudos técnicos são categóricos ao apontar risco iminente de queda dos indivíduos arbóreos, com comprometimento estrutural evidenciado por sinais objetivos como extravasamento de seiva, presença de perfurações características da infestação e danos no sistema radicular. A situação é particularmente grave por se tratar de área urbana com alta circulação de pedestres e veículos, aumentando o risco de danos materiais e, principalmente, físicos à população. O bem jurídico em questão - a vida e integridade física de pessoas - possui hierarquia superior e justifica a medida excepcional, sendo proporcional e razoável a supressão dos indivíduos quando comprovado o risco concreto. A demora na concessão da tutela pode resultar em danos irreparáveis à segurança pública, considerando que a queda das árvores, com exceção de caso fortuito, é previsível quando há comprometimento estrutural comprovado. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada e AUTORIZAR a imediata supressão das duas paineiras-barrigudas (Ceiba speciosa) localizadas na SHCGN 705, Blocos L e N. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.” Em suas razões (ID 75547097), a embargante alega omissão e obscuridade na decisão embargada. Sustenta que o agravante não apresentou verificação técnica adequada para além de fotos e descrições unilaterais, sendo que algumas fotos nem seriam do local ou das árvores visadas, realidade incompatível com a base probatória que firmou a sentença que havia determinado a abstenção das remoções. Aduz que existe nos autos de origem laudo pericial realizado em 23 de março de 2022, atestando que os arbóreos apresentavam grau 1 de risco, ou seja, baixo risco para queda, inclusive sem indícios de insetos capazes de originar a queda da árvore. Argumenta que há nos autos de origem acórdão transitado em julgado impedindo a extração dos arbóreos fulcrada em laudo pericial e determinação expressa de que novos fatos devem vir acompanhados de prova técnica. Informa que a NOVACAP procedeu à supressão de uma das árvores, sendo impedida de prosseguir em relação à segunda em virtude da existência de ninho de pássaros. Alega que a decisão concedeu a tutela sem laudo técnico pericial individualizado, determinando a extração das árvores que estavam protegidas por decisão judicial transitada em julgado. Esclarece que das fotografias utilizadas no recurso é possível constatar que não houve qualquer alteração fática, o que restou demonstrado quando da extração de uma das árvores, uma vez que não foi identificado qualquer lesão ou comprometimento de sua estrutura. Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para manifestação expressa a respeito dos pontos suscitados, emprestando efeitos infringentes ao decisum para revogar a tutela de urgência de modo a restabelecer a eficácia da decisão transitada em julgado que assegurou a permanência das árvores. Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração. O recurso de embargos de declaração possui hipóteses de cabimento expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, só podendo ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Não se prestam, destarte, para o reexame da matéria, sendo admissível a modificação do julgado somente em casos excepcionais. A decisão recorrida, com relação aos elementos técnicos que subsidiaram sua decisão, destacou que os laudos técnicos de 2024 e 2025 apresentados pela NOVACAP, órgão governamental os quais os atos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, demonstraram de maneira adequada a alteração fática. Confira-se: “Pois bem, no caso concreto, a documentação técnica carreada aos autos demonstra inequívoca alteração superveniente da situação fática dos indivíduos arbóreos. Os laudos técnicos de 2024 e 2025 atestam agravamento significativo do estado fitossanitário, com evidências concretas de comprometimento estrutural causado pela infestação do besouro Euchoroma gigantea, incluindo extravasamento de seiva pelas raízes e presença de orifícios característicos da oviposição do inseto.” Outrossim, o decisum embargado ressaltou que sobre o julgamento anterior vigorava a cláusula rebus sic standibus, expressamente indicada no acórdão, porquanto, a comprovada modificação fática poderia vir a alterar as conclusões anteriormente fixadas. Destaque-se: “Tal alteração do quadro fático evidencia, em princípio, a mudança substancial das circunstâncias que fundamentaram a decisão original e permite, a revisitação da matéria, especialmente considerando que nas ações ambientais vigora implicitamente a cláusula rebus sic stantibus, conforme reconhecido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em sua manifestação favorável ao pedido (ID 74305000).” Ademais, a decisão recorrida cita parecer técnico que aponta comprometimento estrutural e risco iminente, fundamentos aptos ao deferimento da medida cautelar. Confira-se: “Contudo, a documentação técnica atual demonstra que a situação evoluiu significativamente, estando agora presentes três dos cinco critérios autorizadores da supressão previstos no referido dispositivo: o inciso I (comprometimento do estado fitossanitário), o inciso II (ameaça de queda iminente) e o inciso V (risco à integridade de edificações públicas e privadas). Nesse sentido, destaque-se trecho do parecer técnico (ID 74304995 - pág. 51): ‘Os autos retornaram a esta Diretoria para manifestação após a realização de diversas vistorias in loco, restando tecnicamente demonstrado: 1- 'agravamento do estado fitossanitário da árvore - sendo imprescindível a intervenção imediata'; 2 - 'presença de seiva nas raízes - um claro indicativo de comprometimento estrutural, resultante da infestação pelo besouro Eucroma gigantea, cuja ação provoca perfurações no tronco das árvores e gera resposta defensiva pela produção de seiva' e; 3- 'existência de pequenos orifícios no tronco das árvores - indicativos da oviposição do besouro em questão, cujas larvas comprometem de forma significativa a saúde da planta, causando danos estruturais irreversíveis.' Foi ressaltado que ainda, que em razão da árvore estar localizada em área urbana, 'a situação é particularmente grave em áreas urbanas, com alta circulação de pedestres e veículos, aumentando o risco de queda das árvores e danos materiais ou físicos.’” Ressalte-se que a recorrente, ao interpor o agravo de instrumento, indicou expressamente a urgência da medida pleiteada, fundamentando o pedido com base em documentação técnica que apontava risco iminente à segurança pública. Ademais, houve, nos petição do recurso, requerimento expresso de concessão da tutela. Assim, conquanto a embargante afirme haver no aresto omissão e obscuridade, basta o exame atento do julgado para se observar que ele foi suficientemente claro em relação às questões postas no agravo de instrumento, ainda que em sentido contrário aos seus interesses. O aresto examinou de forma expressa e objetiva as questões alusivas à alteração fática superveniente, à presunção de legitimidade dos atos administrativos e ao risco à segurança pública, concluindo pela autorização da supressão das árvores com base em documentação técnica atualizada. Assim, e ao que se percebe, sob a alegação de haver vícios no aresto, busca a embargante a revisão do julgado e a obtenção de novo pronunciamento sobre temas que foram objeto de análise jurisdicional, tendo os embargos assumido nítido contorno de pedido de reexame das questões examinadas e sua readequação à luz do interesse da parte, o que foge do propósito processual específico dado a esta espécie recursal. Ora, se a embargante não concorda com a fundamentação do acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. ISSO POSTO, rejeito os embargos de declaração. Aguarde-se o prazo para manifestação da recorrida. Após, retornem o processo concluso para julgamento do agravo de instrumento. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator